Tribunal: TJES
Processo: 5023627-62.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023627-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JORGE MESSIAS DA COSTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O autor alegou desconhecer a contratação e afirmou ter devolvido o valor creditado em sua conta. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado e, em caso negativo, se há direito à restituição e indenização; e (ii) saber se a alegada devolução do valor creditado foi comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de incompetência do Juizado Especial é afastada, pois a causa não exige prova pericial complexa.
5. A prescrição não se aplica, por se tratar de relação de consumo sujeita ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC.
6. O banco apresentou contrato eletrônico regularmente assinado, com indicação expressa da modalidade consignada e prova do depósito na conta do autor. O autor reconheceu a assinatura em audiência.
7.. A suposta devolução do valor não foi comprovada. O comprovante apresentado não demonstra vínculo com a instituição financeira.
8. Inexistindo vício de consentimento ou prova de fraude, mantém-se a validade do contrato. Ausente ato ilícito, não há restituição nem indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato eletrônico regularmente assinado e a comprovação do crédito depositado na conta do consumidor demonstram a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado. 2. Ausente prova de fraude ou vício de consentimento, não há direito à restituição nem à indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhado por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5023627-62.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN SA

RECORRIDO: JORGE MESSIAS DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O autor alegou desconhecer a contratação e afirmou ter devolvido o valor creditado em sua conta. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado e, em caso negativo, se há direito à restituição e indenização; e (ii) saber se a alegada devolução do valor creditado foi comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de incompetência do Juizado Especial é afastada, pois a causa não exige prova pericial complexa.
5. A prescrição não se aplica, por se tratar de relação de consumo sujeita ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC.
6. O banco apresentou contrato eletrônico regularmente assinado, com indicação expressa da modalidade consignada e prova do depósito na conta do autor. O autor reconheceu a assinatura em audiência.
7.. A suposta devolução do valor não foi comprovada. O comprovante apresentado não demonstra vínculo com a instituição financeira.
8. Inexistindo vício de consentimento ou prova de fraude, mantém-se a validade do contrato. Ausente ato ilícito, não há restituição nem indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato eletrônico regularmente assinado e a comprovação do crédito depositado na conta do consumidor demonstram a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado. 2. Ausente prova de fraude ou vício de consentimento, não há direito à restituição nem à indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
JORGE MESSIAS DA COSTA
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido, referente a suposto contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. Indica que recebeu crédito de R$7.200,00 em sua conta bancária e que devolveu de imediato a quantia. Requer a restituição dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

Em contestação (ID 14587990), o requerido suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que o autor efetivamente contratou o empréstimo, tendo recebido em sua conta bancária o depósito correspondente de R$7.200,00. Sustenta que os descontos são decorrentes do empréstimo contratado. Por fim, aduz inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 14588005) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, ficando desde já desautorizada a compensação de qualquer valor da condenação.

Ratifico a decisão de ID48204318.

Não devem ser igualmente compensadas qualquer despesa com cartão de crédito, uma vez que a Requerida não comprovou a efetiva entrega do cartão de crédito à parte Autora e que foi ela que desbloqueou e utilizou esse cartão.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14588014), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado e a ocorrência da prescrição. No mérito, sustenta a validade da contratação, inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação em danos materiais e morais. Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14588024), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 14588012 e 14588014.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

De igual modo,
afasto
a prejudicial de prescrição
. No caso, atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença
para julgar improcedente a pretensão inicial. Explico.

Embora a relação seja de consumo e a responsabilidade do fornecedor, em tese, seja objetiva, essa premissa não leva à procedência automática do pedido quando o fornecedor cumpre seu ônus probatório e demonstra, de forma inequívoca, a regularidade da contratação. Foi exatamente o que ocorreu nos autos.

A instituição financeira se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC) ao apresentar o contrato eletrônico devidamente formalizado (ID 14587991), o qual evidencia de forma clara que se trata de cartão de crédito consignado, contendo inclusive ilustração do cartão e menção expressa à modalidade de operação. Ademais, o próprio autor confirmou em audiência (ID 14588004) que a assinatura constante do contrato é sua, o que afasta a hipótese de fraude ou contratação por terceiro.

Ademais, a versão apresentada na inicial de que o autor teria devolvido o valor creditado em sua conta não encontra respaldo documental. O suposto comprovante de devolução (ID 14587808) indica beneficiário “PagSeguro”, sem vinculação objetiva com o Banco Pan ou com o contrato questionado. Não há juntada do boleto bancário emitido pelo Banco, nem troca de mensagens, número de protocolo, ou qualquer comunicação que demonstre tentativa de devolução formal.

Tal lacuna compromete a verossimilhança da narrativa autoral, sobretudo diante do lapso temporal considerável entre o início dos descontos
(agosto/2020)
e o ajuizamento da ação
(agosto/2024)
, circunstância que reforça a presunção de ciência e inércia do consumidor.

Sem a narrativa completa do que ocorreu, não é possível concluir que houve conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, diante de um contrato claro, formalizado por meios idôneos, com prova do repasse do valor e ausência de impugnação específica das provas pela parte autora, não há vício que justifique a anulação do negócio jurídico ou a imposição de qualquer condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID
14587991
), mas não se desincumbiu de provar que o consumidor foi informado de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o Recorrido confirma que a assinatura disposta no contrato é a sua (ID 14588004). Contudo, este fato isolado não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica em si, mas sim no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14588005) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores descontados da folha de pagamento do consumidor por força do contrato em questão, após a compensação do montante eventualmente sacado.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14588005.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL